Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-31.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002176-31.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MICHEL ZACARIAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a r. sentença em sede do
reexame necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348
Voto no 35.749
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348 - Voto no 35.749
Fls. 2
Comarca:
MAUÁ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1002176-31.2018.8.26.0348)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
MICHEL ZACARIAS; INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os membros superiores do autor guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago no
âmbito administrativo. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Michel Zacarias
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções para a
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões nos membros
superiores (lesões nos ombros e na coluna), males esses que reduziram a
sua capacidade profissional. Postula a concessão de benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348
Voto no 35.749
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348 - Voto no 35.749
Fls. 3
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos
(páginas 142/149).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente "em parte" o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício a partir da cessação do auxílio-doença,
além de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o montante até então devido. Deferiu-se a tutela
antecipada para implantação imediata do benefício (páginas 168/170,
com embargos de declaração acolhidos na página 185).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos ombros e na
coluna, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348
Voto no 35.749
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348 - Voto no 35.749
Fls. 4
Com relação às lesões na coluna, a avaliação médica
efetivada não logrou encontrar alterações incapacitantes de origem
ocupacional, de modo que não podem ser consideradas para embasar a
procedência do pedido inicial (ver página 147).
No tocante aos membros superiores, atestou o laudo
produzido, em atento exame do quadro reclamado, ser o autor portador
de quadro de tendinopatia nos ombros, assegurando o Expert que tal
alteração acarreta prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obsta o exercício da atividade habitual e
de outras que exijam sobrecargas nos membros superiores (ver páginas
142/149).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no
caso vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral,
onde pôde o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a
gênese e/ou agravamento da afecção diagnosticada (ver páginas
145/146).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago
administrativamente, como decidido pelo julgado singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348
Voto no 35.749
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348 - Voto no 35.749
Fls. 5
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente na forma da legislação
vigente, adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348
Voto no 35.749
Remessa Necessária Cível no 1002176-31.2018.8.26.0348 - Voto no 35.749
Fls. 6
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator